Tribunal: TJSP
Processo: 1001664-26.2013.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Vícios construtivos – Prazo de garantia – Decurso do prazo que não obsta a pretensão indenizatória – Existência de danos contínuos e permanentes no imóvel – Prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória contra o construtor que se inicia após o esgotamento da garantia (Súm. 194/STJ) – Vícios de construção caracterizados – Laudo pericial que

Ementa:

Apelação Cível – Indenização – Vícios construtivos – Prazo de garantia – Decurso do prazo que não obsta a pretensão indenizatória – Existência de danos contínuos e permanentes no imóvel – Prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória contra o construtor que se inicia após o esgotamento da garantia (Súm. 194/STJ) – Vícios de construção caracterizados – Laudo pericial que concluiu que os vícios decorrem de falhas na construção e da má qualidade do material empregado pela construtora apelante – Anomalias que não resultam da falta de manutenção ou do mau uso do imóvel – Empreendimento que apresenta bons aspectos de cuidado e zelo sob responsabilidade do condomínio apelado – Anomalias constatadas que decorrem da ausência de adequada impermeabilização do empreendimento – Argumentos da apelante que foram rebatidos pelo laudo produzido pelo expert judicial – Apelante que não logrou êxito em demonstrar fato extintivo do direito do apelado (art. 373, II, do CPC) – Sentença mantida.

Juros de mora – Ajuizamento de ação que se deu em razão da recusa dos apelados em proceder à restituição voluntária dos valores pagos pela apelante – Cômputo que deve se dar a partir da citação dos apelados (art. 405, do CC).

Honorários advocatícios – Redução – Descabimento – Fixação em patamar razoável.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.